Tribunal: TJDFT
Processo: 0739461-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
v. Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739461-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: RKO Alimentos Ltda Agravada: Rádio e Televisão Capital Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária RKO Alimentos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0744040-80.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de tutela antecipada antecedente em que a parte busca seja "determinado à requerida a retirada imediata do ar das imagens publicadas no dia 06/08/2025, que exibem produtos com a marca da requerente, de qualquer veículo de comunicação, tais como sites, redes sociais e plataformas digitais e outros". DECIDO. O art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já o art. 19, §4o da Lei 12.965/14 descreve que o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em análise, tem-se pelo indeferimento do pedido. Isso porque não se vislumbra a probabilidade do direito alegada ante a necessidade de maior instrução probatória. É de se notar que a questão posta na presente lide envolve questões constitucionais que se contraditam, ou seja, de um lado se tem o direito de imagem e de outro a liberdade de expressão e informação. Nesse contexto, mostra razoável promover a instrução probatória do feito, a fim de se averiguar se o alegado comportamento da primeira requerida se encontra no âmbito da razoabilidade, sob o risco de se promover censura, e verificar se houve extrapolação de direito a ponto de gerar prejuízos a direito da parte autora. Vale dizer que é do interesse da coletividade obter informações, vedado, logicamente, o excesso, carecendo exatamente este último de dilação probatória. Destaco que a jurisprudência do TJDFT é no sentido de que a discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos em publicação é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, mediante instrução probatória, de modo que em sede de antecipação dos efeitos da tutela não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e formular o pedido principal, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.” Em suas razões recursais (Id. 76276884) a agravante afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado nos autos do processo de origem, destinado à retirada de vídeo referente a reportagem jornalística veiculada pela sociedade empresária agravada em seu canal mantido na plataforma digital YouTube, pois estariam preenchidos, no caso concreto, os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC. Argumenta, em síntese, que a reportagem jornalística aludida utilizou de modo indevido imagens de mercadorias produzidas pela agravante, captadas durante fiscalização rotineira efetuada por agentes da Secretaria de Economia do Distrito Federal, vinculando-os, supostamente de modo equivocado, à apreensão de itens irregulares. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela provisória requerida nos autos do processo de origem, com a determinação à agravada que proceda à imediata retirada do vídeo referente à reportagem aludida de seu canal mantido na plataforma digital YouTube, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido e não há requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular decidiu corretamente ao indeferir o requerimento de antecipação da tutela formulado pela sociedade empresária autora, ora recorrente, nos autos do processo de origem, destinado à retirada de vídeo referente a reportagem jornalística veiculada pela sociedade empresária agravada em seu canal mantido na plataforma digital Youtube. A agravante sustenta, em síntese, que a reportagem aludida, veiculada no canal mantido pela agravada, teria utilizado indevidamente imagens de mercadorias produzidas pela demandante, supostamente captadas durante fiscalização rotineira efetuada por agentes da Secretaria de Economia do Distrito Federal, vinculando-as, de modo indevido, à apreensão de produtos irregulares. Afirma que os produtos por ela produzidos não são irregulares, de modo que a sua aparição na reportagem aludida induziria no consumidor a falsa percepção de descumprimento, pela autora, das regras de fiscalização sanitária, em prejuízo à sua imagem e boa reputação. Em relação ao tema em evidência convém ressaltar em um primeiro momento que no ano de 2012 ao julgar o RE no 1.037.396, o Excelso Supremo Tribunal Federal estabeleceu o tema de repercussão geral no 533, tendo afirmado que é da própria administradora do domínio eletrônico “o dever de fiscalizar o conteúdo publicado nos seus domínios eletrônicos e de retirar do ar as informações reputadas ofensivas, sem necessidade de intervenção do Judiciário”. Com o advento da Lei no 12.965/2014, que estabelece as diretrizes para o uso da rede mundial de computadores, o dever de fiscalização do conteúdo divulgado por terceiros deixou de ser obrigatoriedade dos administradores ou operadores das plataformas de rede social. De acordo com as regras estabelecidas nos artigos 19 a 21 da Lei no 12.965/2014 somente é permitido à plataforma da rede mundial de computadores tornar indisponível um conteúdo que cause danos a outros utentes ou a terceiros, após a determinação judicial específica, a fim de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Isso não obstante é possível que plataforma digital efetue o controle dos conteúdos expostos na rede mundial de computadores eventualmente em desacordo com os critérios de uso da aludida plataforma. Afinal, a divulgação de dados ou imagens ofensivas ou falsas, que possam atingir reputação de outros utentes do serviço ou que afrontem as diretrizes de uso estabelecidas pelo provedor, demanda a pronta intervenção do próprio administrador da plataforma. Saliente-se, aliás, que em razão de sua eventual inércia o provedor de serviços que atua na rede mundial de computadores responde solidariamente pelos eventuais ilícitos à esfera jurídica de terceiros. Essa questão ficou evidenciada no julgamento do REsp. no 1641133-MG pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GOOGLE. YOUTUBE. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTEÚDO REPUTADO OFENSIVO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROVEDOR. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OFENSOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. 1. Ação ajuizada em 31/10/2012. Recurso interposto em 14/10/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal compreende as seguintes controvérsias: (i) a responsabilidade do recorrente por conteúdo gerado por terceiros em aplicação de internet por ele mentido; (ii) a configuração de dano moral e o valor de sua reparação; e (iii) eventual excesso no valor das multas diárias aplicadas sobre o recorrente. 3. Esta Corte fixou entendimento de que “(i) não respondem os provedores objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais; (ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários; (iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los ; (iv) devem manter um sistema imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso”. Precedentes. 4. Aos provedores de aplicação, aplica-se a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor de aplicação torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao tomar conhecimento da lesão que determinada informação causa, não tomar as providências necessárias para a sua remoção. Precedentes. 5. Segundo a jurisprudência desta Corte, pode-se definir danos morais como lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. 6. O valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp 1641133/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, DJe 01/08/2017) Na situação concreta é preciso esclarecer que a pretensão ora exercida pela recorrente no processo de origem não foi dirigida contra a plataforma digital (YouTube), mas contra a pessoa jurídica mantenedora do canal “Record Brasília”, e apenas contra ela. Assim, afigura-se evidente que a controvérsia jurídica em exame passa, necessariamente, pela avaliação da prática de ato ilícito pela sociedade empresária demandada, ao permitir, sem o devido cuidado, a veiculação de imagens de produtos fabricados pela autora em contexto fático pretensamente equivocado. Ocorre que em sua petição inicial a autora se limitou a transcrever o endereço eletrônico correspondente à aludida reportagem, veiculada pela recorrida em seu canal mantido da plataforma digital Youtube (Id. 246821600 dos autos do processo de origem). Diante desse cenário é possível concluir, como corretamente destacado pelo Juízo singular, que ainda não há nos autos do processo de origem qualquer elemento de prova que corrobore a alegação articulada pela recorrente, no sentido de que as imagens veiculadas teriam sido obtidas em um contexto diverso daquele efetivamente noticiado, ou seja, no curso de fiscalização rotineira, sem que seja possível vincular, necessariamente, os produtos fabricados pela recorrente a uma situação de irregularidade sanitária. Aliás, nenhum documento adicional, à exceção do próprio enderço eletrônico respectivo, foi anexado à petição inicial ou mesmo mencionado na causa de pedir. Por essa razão está correta a decisão agravada ao concluir no sentido de que não se revela viável o deferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado na origem em razão da “necessidade de maior instrução probatória”. Os fatos articulados na causa de pedir poderão ser elucidados oportunamente, mediante a instauração do contraditório. Em acréscimo, sabe-se que o respeito ao contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. Em hipótese semelhante, assim deliberou essa Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. TUTELA ANTECIPADA. INVIABILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. Os requisitos para a antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos. 3. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. 4. O Poder Judiciário não pode intervir sempre que a linguagem utilizada incomode ou fira sentimentos de si. Onde uns veem razões para o aplauso entusiasta, outros descobrem razões para críticas ácidas (Adaptado). 5. A controvérsia inerente aos possíveis prejuízos suportados pelo agravante em razão da veiculação da matéria jornalística, assim como eventual abuso da liberdade de imprensa, mediante a adoção de mecanismo sensacionalista e especulativo para prejudicá-lo, demandam análise de cognição exauriente, sendo imprescindível oportunizar-se o contraditório e a ampla defesa, preservando-se a liberdade de expressão e o direito à informação. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1401610, 0732850-65.2021.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) É necessário, como reforço argumentativo, ressaltar a complexidade do debate a respeito do alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal), que deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa e dos demais elementos ínsitos à personalidade (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal). Acontece que no caso concreto, como acima exposto, ainda não é possível afirmar com a segurança necessária que a veiculação impugnada atingiu de modo indevido a esfera jurídica da recorrente e nem mesmo que houve a prática de ato ilícito pela recorrida, de modo a caracterizar a alegada conduta abusiva. É preciso sopesar, no caso concreto, o alcance legítimo do cumprimento do direito de informar, ponderando esse direito constitucional com a prerrogativa inerente à proteção da imagem, da intimidade e da segurança. A orientação promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF no 130 revela que o direito à informação prevalece a priori. Somente as peculiaridades do caso concreto podem justificar que, em juízo de ponderação, seja atribuído maior peso ao direito fundamental à intimidade. Por isso, não é demasiaa a insistência de que no presente momento não é, de fato, possível a avaliação, em abstrato, a respeito da publicação, pela recorrida, de conteúdo inverídico, equivocado ou mesmo nitidamente prejudicial à recorrente, mediante a desqualificação, de qualquer modo, dos produtos por ela fabricados. Admitir essa espécie de exame especulativo ensejaria a generalização de condutas e a presunção de culpa, ou seja, poderia importar na imputação de conduta ilícita a quem não se sabe se verdadeiramente a praticou. O reconhecimento do abuso da liberdade de imprensa ou mesmo do direito à informação só pode ser efetuado de modo particularizado, ou seja, sob a ótica de uma determinada situação jurídica concretamente definida. Assim, a retirada de conteúdo da rede mundial de computadores, sem ao menos a existência de indícios fortes a respeito do cometimento de delitos pela respectiva fonte difusora importaria na imposição de verdadeira censura, o que é expressamente vedado em nosso ordenamento jurídico por meio da regra prevista no art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal. A restrição pretendida, caso implementada no presente momento processual de cognição sumária, importaria em verdadeira desfiguração do núcleo essencial do direito fundamental aludido. Por essas razões, sem esgotar o exame do tema submetido a julgamento e, ao reafirmar a complexidade do debate subjacente à pretensão exercida pela agravante, as alegações ora articuladas não se afiguram verossímeis. Assim, fica dispensado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Fica a recorrente advertida de que o descumprimento da aludida determinação importará no não conhecimento do recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator